Tribunal: TJES
Processo: 5038295-13.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038295-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA - SECONT ES e outros

APELADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. LEI ANTICORRUPÇÃO. SANÇÃO LICITATÓRIA ANTERIOR. MESMO FATO HISTÓRICO. REGIMES SANCIONATÓRIOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por Distribuidora Santa Paula Ltda. – ME, para anular o Processo Administrativo de Responsabilização n. 2020-NVQ7C – SECONT/ES, confirmar tutela de urgência e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a instauração do PAR e a aplicação de multa administrativa configurariam bis in idem, pois a empresa já havia sido sancionada pela SEGER/ES com impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 3 meses em razão de fatos relacionados ao Pregão Eletrônico n. 019/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de um mesmo núcleo fático, consistente na alegada irregularidade da amostra apresentada no Pregão Eletrônico n. 019/2017, impede a incidência sucessiva de regimes sancionatórios distintos, um fundado na legislação de licitações e contratos e outro na Lei n. 12.846/2013, ou se o
bis in idem
somente se configura quando houver duplicação substancial de sanções idênticas, fundadas no mesmo desvalor jurídico-material e destinadas a reprimir a mesma dimensão normativa da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio do
non bis in idem
aplica-se ao Direito Administrativo Sancionador, mas não impede toda consequência jurídica derivada de um mesmo fato histórico, pois a unidade do acontecimento fático não implica, necessariamente, unidade de infração no plano normativo.

A caracterização do bis in idem exige a análise conjunta da identidade do fato, da identidade do fundamento jurídico-material e da identidade da sanção aplicada, configurando-se apenas quando esses elementos revelam duplicação punitiva substancial.

O art. 30, II, da Lei n. 12.846/2013 estabelece regra expressa de convivência entre as sanções da Lei Anticorrupção e os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ilícitos alcançados pela Lei n. 8.666/1993 ou por outras normas de licitações e contratos.

O processo administrativo conduzido pela SEGER/ES apura infração no âmbito do Pregão Eletrônico n. 019/2017 e resulta em penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Poder Público por 3 meses, enquanto o PAR conduzido pela SECONT/ES apura responsabilidade da pessoa jurídica com fundamento na Lei n. 12.846/2013 e resulta em multa administrativa de R$ 89.806,86 e publicação extraordinária da decisão condenatória.

As sanções aplicadas nos dois procedimentos não se confundem em natureza, finalidade ou regime jurídico, pois o impedimento de licitar e contratar incide sobre a aptidão da empresa para contratar com a Administração, ao passo que a multa administrativa e a publicação extraordinária decorrem da responsabilização objetiva da pessoa jurídica por ato lesivo à Administração Pública.

A identidade do episódio fático relacionado ao pregão e à amostra apresentada não autoriza, por si só, a anulação do PAR, pois a vedação ao
bis in idem
não obriga a Administração a escolher previamente apenas um dos regimes sancionadores potencialmente incidentes quando a lei admite a coexistência normativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a coexistência de regimes sancionatórios distintos, vedando apenas a imposição de sanções idênticas com base nos mesmos fatos e no mesmo fundamento jurídico-material.

A alegação de ausência de dolo ou má-fé não invalida automaticamente o PAR fundado na Lei n. 12.846/2013, pois o regime de responsabilização da pessoa jurídica previsto nesse diploma é objetivo, sem prejuízo de eventual exame específico de dosimetria, proporcionalidade ou enquadramento típico.

O processo encontra-se maduro para julgamento, pois a controvérsia é predominantemente jurídica, não houve produção probatória complementar e a sentença anulou o procedimento exclusivamente pelo reconhecimento de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de um mesmo fato histórico não impede, por si só, a incidência sucessiva de regimes administrativos sancionatórios distintos. 2. O
bis in idem
administrativo somente se configura quando há duplicação substancial de sanções idênticas, fundadas no mesmo desvalor jurídico-material e destinadas a reprimir a mesma dimensão normativa da conduta. 3. O art. 30, II, da Lei n. 12.846/2013 admite a convivência entre a responsabilização prevista na Lei Anticorrupção e as penalidades decorrentes da legislação de licitações e contratos. 4. A sanção de impedimento de licitar e contratar não se confunde, em natureza, finalidade e regime jurídico, com a multa administrativa e a publicação extraordinária previstas na Lei n. 12.846/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 487, I; Lei n. 12.846/2013, arts. 5º, IV, “b” e “d”, e 30, II; Lei n. 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.107.398/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 24-02-2025; STJ, REsp n. 2.113.482/MS, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07-10-2025, DJEN 13-10-2025; TJSP, Apelação Cível n. 1055297-44.2022.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 31-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5038295-13.2024.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Distribuidora Santa Paula Ltda. – ME. para anular o Processo Administrativo de Responsabilização n. 2020-NVQ7C, conduzido pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT/ES, ao fundamento de que a instauração dele e a consequente aplicação de multa administrativa configuraram
bis in idem
, uma vez que a empresa já havia sido anteriormente sancionada, no âmbito da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER/ES, em razão dos fatos relacionados ao Pregão Eletrônico n. 019/2017. A sentença reconheceu que o processo administrativo n. 81255705, conduzido pela SEGER, culminou na penalidade de impedimento de licitar/contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 meses, enquanto o PAR n. 2020-NVQ7C, instaurado posteriormente pela SECONT, culminou na aplicação de multa administrativa, entendendo o juízo de origem que ambos os procedimentos derivaram da mesma situação fática.

A controvérsia devolvida ao Tribunal, portanto, não reside propriamente na existência de um mesmo núcleo histórico, pois é incontroverso que os dois procedimentos administrativos tiveram origem na alegada irregularidade da amostra apresentada pela empresa no Pregão Eletrônico n. 019/2017. A questão jurídica efetivamente relevante consiste em definir se essa unidade fática, por si só, torna juridicamente impossível a incidência sucessiva de regimes sancionatórios distintos, de um lado, a legislação de licitações e contratos; de outro, a Lei n. 12.846/2013, ou se a vedação ao
bis in idem
somente se configura quando houver imposição de sanções materialmente idênticas, fundadas no mesmo desvalor jurídico e destinadas a reprimir a mesma dimensão normativa da conduta.

De início, é importante assentar que o princípio do
non bis in idem
, embora plenamente aplicável ao Direito Administrativo Sancionador, não pode ser compreendido como cláusula absoluta de imunização do administrado contra toda e qualquer consequência jurídica derivada de um mesmo fato histórico. A unidade do acontecimento no plano fático não significa, necessariamente, unidade de infração no plano normativo, sobretudo quando a mesma conduta é apta a atingir bens jurídicos diversos e a subsumir-se a regimes legais autônomos. A interpretação adequada do princípio exige, portanto, exame mais refinado, envolvendo a identidade do fato, a identidade do fundamento jurídico-material e a identidade da sanção aplicada. Apenas quando esses elementos revelarem duplicação punitiva substancial é que se terá violação ao
non bis in idem
.

Essa compreensão é reforçada pela própria estrutura normativa da Lei n. 12.846/2013. O art. 30, II, do referido diploma dispõe que a aplicação das sanções previstas na Lei Anticorrupção não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos ilícitos alcançados pela Lei n. 8.666/1993 ou por outras normas de licitações e contratos da Administração Pública. Trata-se de norma expressa de convivência entre regimes sancionatórios, que não autoriza punição duplicada de mesma natureza, mas impede que se conclua, de forma automática, pela exclusão de um regime sancionador apenas porque outro já incidiu sobre o mesmo episódio administrativo.

No caso concreto, o processo administrativo instaurado pela SEGER teve por objeto a apuração de infração no âmbito do Pregão Eletrônico n. 019/2017, resultando, conforme expressamente reconhecido na sentença, na penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 meses. Já o PAR instaurado pela SECONT, autuado em 18-02-2020, teve por finalidade apurar a responsabilidade da pessoa jurídica com fundamento na Lei n. 12.846/2013, em razão de atos que, em tese, guardariam subsunção ao art. 5º, IV, “b” e “d”, da Lei Anticorrupção, culminando na aplicação de multa administrativa de R$ 89.806,86 e publicação extraordinária da decisão condenatória.

Embora ambos os procedimentos estejam conectados ao mesmo pregão e à mesma amostra, as sanções aplicadas não se confundem em natureza, finalidade ou regime jurídico. A penalidade de impedimento de licitar e contratar, aplicada no âmbito da SEGER, projeta-se diretamente sobre a relação da empresa com a Administração enquanto participante de certames e fornecedora cadastrada. Já a multa e a publicação extraordinária previstas na Lei n. 12.846/2013 possuem finalidade própria de responsabilização objetiva da pessoa jurídica por ato lesivo à Administração Pública, com nítida função repressiva, preventiva e de tutela da integridade administrativa. A distinção é relevante, pois afasta a premissa de que tenha havido mera repetição de uma mesma penalidade sob nova roupagem formal.

A sentença recorrida partiu de premissa correta ao reconhecer que os procedimentos administrativos derivaram do mesmo episódio fático; contudo, com a devida vênia, extraiu dessa premissa conclusão jurídica excessivamente ampla, ao afirmar que a instauração do PAR pela SECONT estaria vedada desde a origem. O mesmo fato pode, em determinadas hipóteses, irradiar consequências em diferentes esferas normativas, desde que não haja duplicação de sanções idênticas nem desproporcionalidade manifesta no resultado sancionatório global. A vedação constitucional e principiológica ao
bis in idem
não exige que a Administração escolha, de antemão, apenas um dos regimes sancionadores potencialmente incidentes, sobretudo quando a lei expressamente admite a coexistência entre a Lei Anticorrupção e as normas de licitações e contratos.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça caminha nessa direção. No REsp n. 2.107.398/RJ, a Primeira Turma assentou que a utilização conjunta da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei Anticorrupção não configura, por si só, violação ao princípio do
non bis in idem
, sendo inadmissível apenas a imposição de sanções idênticas com base no mesmo fundamento e pelos mesmos fatos (REsp 2.107.398/RJ, 1ª Turma, Min. Gurgel de Faria, DJe 24-02-2025). O mesmo entendimento foi reafirmado no REsp n. 2.113.482/MS, no qual se reconheceu a possibilidade de responsabilização simultânea da pessoa jurídica com base em regimes sancionatórios distintos, ressalvada a necessidade de compensação ou afastamento de sanções idênticas (REsp n. 2.113.482/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7-10-2025, DJEN de 13-10-2025).

É certo que esses precedentes tratam, em sua origem, da relação entre Lei de Improbidade Administrativa e Lei Anticorrupção. Todavia, a
ratio decidendi
é plenamente aproveitável ao caso em exame, pois o fundamento determinante não está na peculiaridade da improbidade administrativa, mas na afirmação de que a coexistência de regimes sancionatórios não equivale automaticamente à dupla punição vedada. Ao contrário, o STJ distingue a possibilidade de tramitação ou incidência de regimes diversos da impossibilidade de aplicação de sanções idênticas, com mesmo fundamento jurídico-material, em razão dos mesmos fatos. Tal critério é precisamente o que deve orientar a solução da presente apelação.

Ainda mais próximo do caso concreto é o precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação cível n. 1055297-44.2022.8.26.0053 da
10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 31 de março de 2025, sob relatoria do Des. Paulo Galizia
, no qual se reconheceu, em tese, a possibilidade de cumulação de sanções entre a Lei Anticorrupção e a Lei do Pregão, em situação envolvendo apresentação de documentação falsa em procedimento licitatório já sancionada administrativamente. Naquele julgamento, o Tribunal paulista admitiu a aplicação de sanção adicional fundada na Lei n. 12.846/2013, afastando apenas o ressarcimento ao erário porque os materiais haviam sido entregues e não havia dano patrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A analogia é significativa. No presente processo, a conduta imputada à empresa também se insere no contexto de procedimento licitatório, em que se alegou apresentação de amostra incompatível com o produto ofertado e com as especificações exigidas no certame. A circunstância de o caso paulista tratar de atestado de capacidade técnica fraudulento, enquanto aqui se discute amostra de produto, não afasta a pertinência do precedente, pois a sua razão decisória repousa na compatibilidade entre sanção licitatória e responsabilização por ato lesivo à Administração Pública. O que importa, para fins de
non bis in idem
, não é a identidade genérica do episódio licitatório, mas a verificação de eventual sobreposição substancial de sanções.

Também não merece prevalecer o argumento de que a Administração Estadual, por meio de órgãos distintos, teria exaurido definitivamente seu poder sancionador ao concluir o processo administrativo da SEGER. Essa conclusão somente seria defensável se o primeiro procedimento tivesse abrangido integralmente o mesmo desvalor jurídico posteriormente apreciado pela SECONT, com aplicação de penalidade da mesma natureza e finalidade. Todavia, a documentação dos autos evidencia que o processo da SEGER teve natureza licitatória, enquanto o PAR da SECONT foi instaurado com fundamento na Lei Anticorrupção Empresarial, após recebimento de cópias dos autos referentes ao Pregão Eletrônico n. 019/2017, para apuração de atos lesivos previstos no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

Não se ignora que a aplicação sucessiva de sanções pelo Estado deve ser analisada com cautela, à luz da proporcionalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal substancial. Entretanto, no caso dos autos, não se identifica duplicação de penalidade idêntica. O impedimento de licitar e contratar por 3 meses possui conteúdo restritivo diretamente relacionado à aptidão da empresa para contratar com a Administração. A multa administrativa e a publicação extraordinária, por sua vez, constituem sanções próprias da Lei Anticorrupção, voltadas à responsabilização objetiva da pessoa jurídica por ato lesivo à Administração Pública. A diversidade do conteúdo sancionatório impede que se reconheça, de forma automática, a nulidade do PAR.

Cumpre destacar, ademais, que o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador é, sem dúvida, possível e necessário quando houver ilegalidade, violação ao devido processo legal, desvio de finalidade, ausência de motivação, desproporcionalidade manifesta ou ofensa a direito fundamental. Contudo, o controle judicial não autoriza a invalidação do processo administrativo apenas porque outro órgão da Administração também apurou o mesmo episódio sob regime jurídico distinto, especialmente quando o ordenamento admite a coexistência normativa. A anulação do PAR, tal como decretada na origem, acabou por transformar a identidade fática em causa absoluta de exclusão da Lei n. 12.846/2013, solução que não se harmoniza com o art. 30, II, da própria Lei Anticorrupção.

As teses subsidiárias suscitadas pela autora na origem também não conduzem, no estado em que se encontram os autos, à manutenção da procedência. A alegação de ausência de dolo ou má-fé não afasta, por si só, a responsabilização da pessoa jurídica pela Lei n. 12.846/2013, cujo regime é de responsabilidade objetiva. Ainda que a empresa sustente ter adquirido a amostra de terceiro ou atuado sem intenção fraudulenta, tais circunstâncias não tornam automaticamente inválido o PAR, podendo, quando muito, ser examinadas na esfera administrativa ou judicial sob o prisma da dosimetria, da proporcionalidade ou da prova do enquadramento típico. No caso, porém, a sentença não anulou o procedimento por insuficiência probatória, vício de motivação ou desproporcionalidade concreta da multa, mas exclusivamente pelo reconhecimento de
bis in idem
.

De igual modo, não há necessidade de retorno dos autos à origem. O processo encontra-se maduro para julgamento, pois a controvérsia foi tratada pelas partes como predominantemente jurídica, não foram produzidas outras provas e ambas apresentaram alegações finais. A própria sentença registra expressamente que não houve produção probatória complementar e que o mérito consistia em definir a legalidade da penalidade aplicada no PAR n. 2020-NVQ7C. Assim, afastado o fundamento sentencial único da nulidade por
bis in idem
, é possível julgar desde logo a pretensão anulatória, à luz do efeito devolutivo amplo da apelação e da causa madura.

Em síntese, a existência de um mesmo fato histórico, a suposta irregularidade da amostra apresentada no Pregão Eletrônico n. 019/2017, não impede, por si só, a incidência da Lei n. 12.846/2013, sobretudo quando a sanção anteriormente aplicada pela SEGER não se confunde com as sanções impostas no PAR da SECONT. A interpretação acolhida na sentença esvazia indevidamente a regra do art. 30, II, da Lei Anticorrupção e amplia o alcance do
non bis in idem
para além daquilo que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido. O que o sistema jurídico veda é a repetição de penalidade substancialmente idêntica, e não a responsabilização por dimensões normativas diversas de uma conduta que, em tese, pode lesar simultaneamente a regularidade do certame e a integridade da Administração Pública.

Por essas razões, deve ser provido o recurso para reformar a sentença, afastar o reconhecimento de
bis in idem
administrativo, julgar improcedente o pedido inicial de anulação do PAR n. 2020-NVQ7C e revogar a tutela de urgência anteriormente deferida e confirmada na origem, restabelecendo-se a eficácia do procedimento administrativo sancionador, inclusive quanto à multa administrativa e à publicação extraordinária da decisão condenatória, sem prejuízo de eventual controle específico de legalidade em via própria quanto a atos supervenientes de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na
petição
inicial, restabelecendo a eficácia do Processo Administrativo de Responsabilização n. 2020-NVQ7C – SECONT/ES.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)